Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711670-07.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDA: COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTINÊNCIA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. AFASTADA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REAJUSTE ANUAL. MERA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. MANUTENÇÃO DOS VALORES ORIGINALMENTE PACTUADOS. MARCO INICIAL. REVALIDAÇÃO. DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$176.591,18 (cento e setenta e seis mil, quinhentos e noventa e um reais e dezoito centavos), corrigido monetariamente nos termos do contrato e com juros de mora de 1% desde a citação. 2. Falece interesse recursal à parte quando a questão invocada na apelação lhe foi favorável na sentença. 3. O fenômeno da continência entre duas ou mais ações ocorre quando houver identidade entre as partes e a causa de pedir, e o objeto de uma, por ser mais amplo, abranger o das demais – situação não verificada no caso dos autos. 4. Segundo legislação de regência dos contratos administrativos, o reajuste anual – que mira revitalizar o poder aquisitivo da moeda em decorrência da inflação – deve ocorrer desde a data prevista para apresentação da proposta, até a data do adimplemento de cada parcela. 5. Visando o reajuste anual a recomposição do valor da moeda ante a inflação (portanto, não representando acréscimo), não há óbice para que seu termo inicial seja o da apresentação da proposta, ainda que haja revalidação e o contrato seja celebrado em momento posterior. Precedente. 6. O êxito em ação judicial se mede na proporção do proveito de cada parte em relação aos pedidos, devendo ainda ser considerada, para aferição da sucumbência de forma adequada, a natureza da pretensão e a repercussão da decisão no contexto da demanda. 7. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 64, § 3o, da Lei 8.666/93, e 507 do Código de Processo Civil, sustentando a preclusão do direito da recorrida de reclamar o reajuste pretérito, dada sua anuência com as prorrogações da avença sem inconformismos. Acrescenta que a data da assinatura do contrato, ocorrida em 6/6/2016, deve ser considerada como marco inicial para fins de contagem do interregno anual para a concessão do reajuste; b) artigo 86 do CPC, defendendo a aplicação da verba honorária de forma recíproca. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega contrariedade ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, repisando a ocorrência de preclusão lógica do direito da recorrida de reclamar do reajuste. Requer a atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 64, § 3o, da Lei 8.666/93, e 507 do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca do marco inicial do reajuste anual, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 86 do CPC, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que “a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ” (AgInt no AgRg no REsp 1406793/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1589920/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 21/9/2020. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 37, inciso XXI, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido o RE 1269159 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 7/10/2020. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. No mesmo sentido o ARE 1244439AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe13/8/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e STF – Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023